Tribunal: TJSP
Processo: 1502808-18.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso da acusação e da defesa. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Aplicado redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas na fração de 1/5. Regime alterado para o intermediário. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque, no caso concreto, as penas

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso da acusação e da defesa. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Aplicado redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas na fração de 1/5. Regime alterado para o intermediário. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque, no caso concreto, as penas alternativas mostram-se insuficientes para a repressão penal ao comportamento atribuído ao réu. Recurso defensivo improvido e da acusação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502808-18.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante HENRIQUE
MORAES CANNAS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da defesa e, por maioria, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
acusação nos termos da declaração de voto do Revisor, des. Francisco Orlando, vencido,
em parte, o Relator, que o fazia em maior extensão e permanece com o acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8.673
Apelação no 1502808-18.2018.8.26.0536
Comarca: Guarujá
Apelantes e Apelados: Henrique Moraes Cannas de Oliveira e
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso
da acusação e da defesa. Prova. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada.
Aplicado redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas na
fração de 1/5. Regime alterado para o intermediário.
Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos porque, no caso concreto, as penas
alternativas mostram-se insuficientes para a repressão
penal ao comportamento atribuído ao réu. Recurso
defensivo improvido e da acusação parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 110/117, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que HENRIQUE
MORAES CANNAS DE OLIVIERA foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo.
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelaram.
A acusação requer: a) a majoração da pena-base; b) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006 ou a aplicação no patamar mínimo; c) a fixação
do regime inicial fechado e; d) o afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
127/146).
A defesa, por sua vez, pretende a absolvição por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente,
requer
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consoante artigo 44, §2o, do Código Penal (fls.
160/166).
Os recursos foram contra-arrazoados (fls. 156/159 e
170/173). A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o
r. parecer, manifestando-se pelo não provimento do recurso
defensivo e pelo provimento do recurso da acusação (fls.
191/199).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares,
passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16
de agosto de 2018, por volta das 12 horas, na esquina da
Avenida Presbítero Benedito Lemos de Souza com a Travessa
195, Morrinhos, nesta cidade e comarca de Guarujá,
HENRIQUE MORAES CANNAS DE OLIVEIRA, qualificado a fls.
12, trazia consigo, vendia, tinha em depósito e guardava, para
fins de tráfico ilícito, cento e quinze papelotes de Cannabis
Sativa, popularmente conhecida como maconha, e cinquenta e
seis papelotes de cocaína, substâncias entorpecentes que
determinam dependências física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo de
constatação preliminar de fls. 06/07.
Verte dos autos que, em momento anterior ao acima
mencionado, o denunciado, em circunstâncias ainda não
perfeitamente esclarecidas, apoderou-se das drogas acima
mencionadas, com o firme propósito de, posteriormente,
destiná-las ao consumo de terceiros.
Emerge dos autos, ainda, que, nas circunstâncias de tempo
acima descritas, o denunciado trazia consigo, tinha em
depósito e guardava as drogas supramencionadas no interior
de um saco plástico, guardado do outro lado da rua, bem como
no bolso de sua blusa. Em dado momento, vendeu uma das
citadas porções para um indivíduo não identificado. Tal
transação foi presenciada por policiais civis, os quais decidiram
abordar o denunciado. Durante a abordagem, os policiais
localizaram a quantia de R$ 17,00 e uma porção de maconha
no bolso da roupa de Henrique, enquanto, no interior do
referido saco plástico, os demais entorpecentes acima
descritos, que eram por ele guardados para fins de
comercialização.
Indagado, o denunciado admitiu informalmente o comércio
ilícito de drogas e foi, então, preso em flagrante e
encaminhado à Delegacia de Polícia”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante; pelo boletim de ocorrência, pelo auto de
exibição e apreensão; pelo auto de constatação (fl. 06); pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudo do exame químico-toxicológico (fls. 62/63) e pela prova
oral colhida.
O laudo químico-toxicológico apontou o peso líquido de
127,9g de Cannabis sativa e 24,3g de cocaína.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que estava no
campo de futebol aguardando seus amigos para jogar bola,
quando, com a chegada dos policiais, dois indivíduos que
estavam próximos correram. Ficou parado, pois nada devia,
sendo, então, abordado pelos policiais, os quais, na sequencia,
e próximos dali, lograram encontrar uma sacola com drogas,
escondida em um matagal. Os policiais passaram, então, a
imputá-lo a propriedade da droga.
(...)
Certo é que as testemunhas Nei Gomes de Andrade e Raphael
Ramos Jacovani, policiais civis, disseram, de forma harmônica e
coerente, que, na data dos fatos receberam denúncia dando
conta de que um indivíduo branco, trajando casaco vinho,
estava traficando em determinado local. Diante disto, foram
até o local indicado, onde permaneceram em observação por
curto tempo, pois logo viram o réu mantendo um breve diálogo
com uma pessoa de bicicleta e, na sequencia, deslocando-se
ate o outro lado do canal que há no local, onde, então,
apanhou algo de dentro de um saco plástico e retornou até
aquela mesma pessoa, trocando o que pegara por dinheiro. A
pessoa de bicicleta saiu do local em sentido contrário à viatura
Polícia, momento em que os depoentes realizaram a
abordagem do acusado, com o qual encontraram, em seu
bolso, um filete de maconha e a quantia de dezessete reais.
Após, o depoente Nei foi até um matagal, de onde viram o réu
pegando o que havia entregado ao ciclista, localizando a sacola
contendo porções de maconha e cocaína. Questionado sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conduta, o acusado admitiu a prática da traficância naquele
local, alegando que precisava de dinheiro pois sua convivente
estava grávida e ambos estavam passando por necessidade.
Ainda, detalhou que alegou que vendia cada porção de
maconha a dois reais e a cinco reais cada papelote de cocaína.”
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé
pública, deve ser valorado como qualquer outro depoimento,
estando sua admissão condicionada à prudente apreciação
de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que tinham a intenção de prejudicar o acusado,
imputando-lhe crime por ele não cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado resultou isolada nos autos, há de
prevalecer o depoimento dos policiais que confirmaram, sob o
crivo do contraditório, a existência da infração penal e sua
respectiva autoria. Os policiais foram uníssonos em afirmar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em Juízo, que diante da notícia de que ocorria tráfico de
drogas no local dos fatos, para lá se dirigiram e puderam
visualizar o acusado cujas características coincidiam com
aquelas anteriormente informadas , praticando o comércio
ilícito de drogas. Não bastasse, na posse do réu foi
encontrado um filete de maconha e no lugar em que ele
mexia, uma sacola contendo as substâncias ilícitas. Logo, a
condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de
rigor.
Passa-se à análise das sanções:
As penas impostas, todavia, comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo
42 da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, a
pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa. Em que pese os argumentos do representante do
Ministério Público visando a sua majoração em razão da
quantidade de drogas apreendidas, observo que não se trata
de quantidade expressiva a ponto de justificar o incremento
da pena-base, razão pela qual, fica mantida em seu patamar
mínimo legal.
Na segunda etapa do cálculo, embora presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenuante da menoridade relativa, a sanção não sofreu
alteração, pois nessa fase não pode ficar aquém do mínimo
legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira e última fase, tendo em vista que se trata
de réu primário, de bons antecedentes e que não se dedica às
atividades criminosas nem integra organização criminosa, foi
aplicado corretamente o redutor do artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006. Porém, diante da quantidade de droga
apreendida (115 porções de Cannabis sativa, com peso
líquido de 127,9g, e 56 porções de cocaína, com peso líquido
de 24,3g) e havendo insurgência da acusação nesse ponto,
entendo que a causa de diminuição deve ser reduzida para a
fração de 1/5 (um quinto), perfazendo a pena de 04 (quatro)
anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-
multa, no valor mínimo legal, que torno definitiva porque
ausentes outras causas modificadoras.
Assiste, ainda, razão ao Ministério Público em pleitear
a fixação de regime prisional mais rigoroso. Porém,
considerando a quantidade de pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observo que o
acusado ficou preso preventivamente do flagrante, em 16 de
agosto de 2018, até o cumprimento do alvará de soltura em
29 de janeiro de 2019, de modo que o quantum de pena que
lhe resta a cumprir, autoriza a fixação do regime inicial
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, em vista da variedade e quantidade das
drogas apreendidas, afasto a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e deixo conceder a
suspensão condicional da execução da pena, por considerar
insuficientes tais medidas para a reprovação da conduta
praticada (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do
Código Penal). Resta, portanto, prejudicado, o recurso
defensivo nesse ponto.
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
da defesa e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
acusação, para majorar a pena imposta a HENRIQUE
MORAES CANNAS OLIVEIRA para 04 (quatro) anos de
reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 400
(quatrocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
@Apelação Criminal no 1502808-18.2018.8.26.0536.
Apelantes/Apelados: Henrique Moraes Cannas de Oliveira
Ministério Público.
@Proc. no 1502808-18.2018.8.26.0536 1a Vara Criminal Guarujá.
Voto no 40.561 Revisor.
D E C L A R A Ç Ã O D E V O T O
Acompanho o Des. Relator na manutenção do
provimento condenatório, porque também no exame que faço dos elementos de
convicção resulta que o réu foi surpreendido no dia 16 de agosto de 2018, na
cidade de Guarujá, trazendo consigo cento e quinze (115) porções de
“maconha” e cinquenta e seis (56) papelotes de cocaína, com o objetivo de
destiná-los ao consumo de terceiros.
Acompanho também na necessidade de prover o
recurso ministerial, em decorrência da variedade e razoável quantidade do que foi
arrecadado.
Inobstante, como do total de 155,2g (cento e
cinquenta e cinco gramas e dois decigramas) de drogas apreendidas cerca de 80%
é “maconha”, droga mais leve, corriqueira, creio que a fração intermediária seja
mais razoável como resposta penal.
E considerando que o dolo ficou dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normalidade, não vejo óbice intransponível à manutenção da substituição da
privação de liberdade por restrição de direitos e o regime aberto para a hipótese
de reconversão.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso da defesa e acolhe parcialmente o do Ministério Público para elevar a
pena a dois (2) anos e seis (06) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta)
dias/multa, mantida no mais a sentença, inclusive no que diz respeito à
substituição da privação de liberdade por restritivas de direitos e ao regime
aberto.
FRANCISCO ORLANDO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
FE115AB
10
11
Declarações de
Votos
FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA
FF59FDF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502808-18.2018.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.